Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708449-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal (ID 38661193) contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência do autor/apelante. Defende o embargante conter erro a decisão homologatória, uma vez que o fundamento aplicado ao Mandado de Segurança não guarda pertinência com o caso concreto, em que o processo de origem consiste em ação anulatória, exigindo-se aquiescência do réu para homologação do pedido de desistência. Requer, ao final, seja revogada a decisão embargada. Intimado, o embargado reconhece o equívoco do pedido de desistência formulado e requer o provimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, tem razão o embargante. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Nos termos do acórdão 1439129 foi negado provimento à apelação interposta por ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA nos autos da ação anulatória de ato administrativo em que foi veiculada a pretensão de anular ou alterar o gabarito de questões da prova do concurso público para Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, com a revisão de sua nota e alteração de sua classificação no certame, indeferida na instância a quo. Na sequência, o apelante requereu a desistência da ação (ID 37898950), ao argumento de que o feito de origem se trataria de Mandado de Segurança, passível de desistência a qualquer tempo conforme tema 530 do STF, induzindo em erro esta relatoria que, equivocadamente, acolheu o pedido (ID 38035849). Com efeito, é aparente o erro material da decisão embargada quando tratou o feito de origem como se mandado de segurança fosse, quando, em verdade, consiste em ação de conhecimento. Ao caso, portanto, não se aplica o tema 530 do STF, referente tão somente aos mandados de segurança, não podendo ser admitida a desistência do autor quanto à ação anulatória após a sentença, conforme §5o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, reconhecendo o erro da decisão e aplicando ao recurso efeito infringente, reformar a decisão embargada e rejeitar o pedido de desistência da ação, eis que formulado após sentença e julgamento de apelação. Intimem-se. Esgotado o prazo recursal desta decisão, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias sobre os embargos de ID 38440133, opostos contra o acórdão de julgamento da apelação (ID 36805214), nos termos do §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora